Tribunal: TJDFT
Processo: 0722118-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVERSA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PROVA. NECESSIDADE.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica configura medida excepcional, exigindo, para tanto, a demonstração concreta do abuso da personalidade jurídica da sociedade pelos sócios, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.
3. Na via estreita do agravo de instrumento, não é possível verificar a existência de relevante fundamentação que lastreie o pedido de desconsideração de personalidade jurídica inversa, o qual depende, necessariamente, da demonstração da ocorrência de fraude, confusão patrimonial ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.